Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-78.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004785-78.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (AGRAVADO), CARANNA SANTOS DUARTE - CPF: 005.237.875-61 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NULIDADE PARCIAL DO IMÓVEL ALIENADO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL - VALOR CERTO – PERÍCIA E LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – APRESENTAÇÃO DE MERO CÁLCULO ARITIMÉTICO – LEVANTAMENTO DE VALORES EXECUTADOS – APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – REGRA DOS INCISOS I E III DO ARTIGO 521 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

I – Prejudicado o pedido de ausência de avaliação da caução apresentada perante o Juízo
a quo
quando o magistrado retrata quanto a parte da decisão e determina seja procedida a avaliação do bem ofertado em garantia.

II – Desnecessário a realização de perícia contábil quando os valores a serem aferidos podem ser trazidos por mero cálculo aritmético, bem como traz a metodologia e evolução dos valores apresentados na planilha de cálculo.

III – Incidência da Súmula 254 do STF quanto a inclusão de juros moratórios, mesmo que omisso no pedido ou na condenação.

IV – Intimada a parte para proceder ao pagamento, não depositando o valor incontroverso em juízo, correto se faz a incidência da multa de 10%,
ex vi
do que determina a regra do Art. 523 §1o do CPC, bem como perfeitamente aplicável ao caso a incidência da fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento provisório de sentença.

V – A regra dos incisos I e III do artigo 521 do CPC tem como função mitigar a necessidade da exigência da caução para os casos previstos no caso em apreço, ou seja, execução dos honorários advocatícios (verba alimentar) e interposição de agravo do artigo 1.042 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1004785-78.2018.8.11.0000 -

COMARCA DE DIAMANTINO/MT.

AGRAVANTE :
BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADOS

:
CARLOS ALBERTO CAPELETTI.

FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS.

-
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S. A.
(ID-2096249),

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, autos n. 4314-98.2007.8.11.0005, Código 122392,
deferiu o levantamento do valor de R$ 68.556.019,43, sendo: R$ 47.800.000,00 a título de condenação principal, garantida por caução imobiliária de imóvel e R$ 20.756.019,43 a título de honorários sucumbenciais, sem apresentação de caução.

Aduz em síntese o Agravante o equívoco da decisão vergastada, pugnando pela sua reforma para adequar a decisão recorrida à real situação dos fatos e ao direito.

Afirma que a decisão recorrida acolheu o cálculo milionário elaborado unilateralmente pelo Agravado, no valor de
R$ 87.999.375,46
, sem a realização de perícia ou ao menos o envio à contadoria para verificar a correção dos cálculos apresentados pelos Agravados, mesmo o Agravante os tendo impugnado e solicitado a produção de prova pericial, bem como julgou idônea a caução ofertada pelo Agravado, consistente no imóvel
Fazenda Tagy
, objeto da Matrícula n. 3.888, CRI de São José do Rio Claro, com base apenas em matrícula e laudo de produção unilateral, sem solicitar a realização de avaliação judicial para, além de atribuição de valor, verificar a real existência do bem e a sua posse mansa e pacífica, situações apenas constatáveis por verificação
in loco
; ainda, não considerou o impacto dos gravames registrados nos Av-2 e R-6 da matrícula, bem como ignorou a possibilidade de o imóvel ser arrematado por 50% do valor de avaliação.

Alega também que o Juízo
a quo
autorizou a expedição de alvarás milionários, mesmo face a reversibilidade da sentença exequenda: a) um de
R$47.800.000,00
, referente ao principal, com base na caução retro, que padece dos vícios indicados; e b) outro no valor de
R$20.756.019,43
, referente aos honorários sucumbenciais arbitrados na ação de conhecimento, sem caução nenhuma sob o fundamento de verba alimentar, sabidamente irrepetível justamente por essa natureza alimentar.

Teria ainda, decidido pela desnecessidade de liquidação para a apuração dos lucros cessantes, equivalente a 35.100 sacas de soja, ao preço de mercado nas datas de 30/03/2008, 30/03/2009, 30/03/2010 e 30/03/2011; e - rejeitou as demais matérias, alegando, indevidamente, suposto valor incontroverso.

Afirma que o cumprimento provisório de sentença foi proposto pelos Agravados, tendo o Agravante apresentado impugnação ao qual foi julgado improcedentes, todavia, em ato contínuo o Juízo
a quo
determinou a expedição de alvará no importe de
R$ 47.800.000,00
a título de condenação principal, garantida por caução de imóvel cuja existência física e valor não foi atestado por auxiliar da justiça, e outro de
R$20.756.019,43
, referente aos honorários sucumbenciais, sem qualquer caução.

Posteriormente, novos cálculos foram apresentados, no importe de
R$87.999.375,45
, atualizado até 02/03/2018, nestes foram incluídos a multa de 10% do artigo 523 do CPC e honorários de 10% arbitrados nesta fase de cumprimento, fl. 175, e sobre isso o ora Agravante também não foi instado a se manifestar.

Alega o Agravante que a demanda principal não foi submetida ao crivo do contraditório, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da nulidade em razão do cerceamento de defesa, já que não teria sido intimado para manifestar sobre o laudo do imóvel ofertado em caução.

Assevera ainda, sobre a necessidade de perícia judicial contábil, haja vista à apreciação dos cálculos por especialista, que deverá ter formação acadêmica, bem como o indeferimento da perícia só pode ocorrer nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 464 do CPC.

Sustenta ainda, ser impossível a liberação de valores aos Exequentes, sem que houvesse antes a realização de liquidação prévia.

Ressalta ainda, sobre a necessidade de nova realização de avaliação judicial da caução ofertada.

Alega também, o excesso de execução demonstrado pelo cálculo apresentado pelos Agravantes, os quais estariam cheios de vícios, bem como o equívoco na cobrança da multa do art. 523, §1o do CPC. Ademais, o processo que teria dado ensejo ao ajuizamento da execução provisória encontra-se pendente de julgamento do REsp.

Assim, propugna pelo provimento do Agravo para o fim de suspender qualquer levantamento dos valores apurados na execução provisória de sentença.

O Recurso foi recebido em seu efeito suspensivo (ID-2602562).

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID-2730118).

Os Agravados apresentaram suas contrarrazões (ID-2839195), nas quais em síntese pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT., 16 e novembro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020